Tribunal: TJMT
Processo: 1023162-19.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023162-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA - CPF: 343.498.551-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELA PRÓPRIA EXECUTADA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO A FRAÇÃO IDEAL DO BEM. ALEGADO EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PREMATURIDADE DA INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE JURÍDICA, REGISTRAL, URBANÍSTICA OU ECONÔMICA DO FRACIONAMENTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO ABSOLUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu omissão quanto ao pedido de limitação da penhora, mas manteve a constrição sobre a integralidade de imóvel oferecido pela própria executada para garantia de crédito tributário. A parte recorrente sustenta excesso de penhora e requer a limitação da constrição a 10% do imóvel ou, subsidiariamente, a realização de diligências para apuração da possibilidade de fracionamento do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora incidente sobre a integralidade do imóvel deve ser limitada à fração ideal indicada pela executada, diante da alegação de excesso de constrição e da invocação dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução realiza-se no interesse do exequente, cabendo ao Estado-Juiz adotar medidas aptas a assegurar a efetiva satisfação do crédito exequendo.

4. A penhora deve recair sobre bens suficientes para garantir o pagamento integral da dívida, compreendendo principal, juros, custas e honorários advocatícios.

5. O princípio da menor onerosidade da execução não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com a efetividade da tutela executiva.

6. Incumbe ao executado demonstrar a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito, bem como a ausência de prejuízo ao exequente.

7. A alegação de excesso de penhora revela-se prematura quando a execução ainda se encontra em fase de formalização da garantia e de avaliação do bem constrito.

8. A inexistência de avaliação concluída impede a aferição concreta da alegada desproporcionalidade da constrição e de seus reflexos patrimoniais.

9. A executada não apresenta elementos técnicos capazes de demonstrar a viabilidade jurídica, registral, urbanística ou econômica da limitação da penhora à fração ideal pretendida.

10. A ausência de elementos concretos que evidenciem excesso de penhora ou ilegalidade da medida impõe a manutenção da decisão recorrida, sem prejuízo de futura impugnação perante o juízo de origem, caso a constrição se revele excessiva após a avaliação do bem.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, parágrafo único, 831 e 847.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1008079-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1005964-19.2024.8.11.0006, que, ao apreciar embargos de declaração opostos pela executada, reconheceu a existência de omissão quanto à análise do pedido de limitação da penhora, mas manteve a constrição integral do imóvel matriculado sob o n. 21.693 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT. (Id 231960932 – autos originários).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a execução fiscal objetiva a cobrança de crédito tributário no valor aproximado de R$ 121.298,99 e que, no curso do feito, indicou espontaneamente à penhora 10% do imóvel objeto da matrícula n. 21.693 do CRI de Cáceres/MT, cujo valor venal seria superior a R$ 1.630.351,73.

Afirma que a controvérsia não recai sobre a garantia da execução, mas exclusivamente acerca da extensão da constrição judicial imposta, sustentando que a manutenção da penhora integral do imóvel configura excesso de constrição e afronta aos arts. 805, 831 e 847 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução.

Defende que inexistem elementos concretos aptos a demonstrar a inviabilidade de limitação da penhora ou eventual indivisibilidade do imóvel, sustentando que a decisão agravada adotou fundamentação abstrata ao presumir que a constrição parcial comprometeria futura alienação judicial do bem.

Sustenta, ainda, estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a averbação da penhora integral na matrícula do imóvel produz efeitos patrimoniais imediatos e impõe gravame manifestamente superior ao necessário à satisfação do crédito executado.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da penhora integral e dos atos expropriatórios dela decorrentes até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reconhecer o excesso de penhora e determinar que a constrição recaia em extensão compatível com o crédito executado. Subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de diligências destinadas à verificação da possibilidade de fracionamento físico do imóvel. (Id 370728885).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id 371099886).

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que a decisão recorrida apreciou expressamente o pedido de limitação da penhora e corretamente manteve a constrição sobre a integralidade do imóvel, por entender que a penhora de mera fração ideal, sem individualização física, registral ou urbanística, comprometeria a efetividade da execução fiscal e dificultaria futura alienação judicial do bem.

Afirma que o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto e que a agravante não demonstrou a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito exequendo.

Defende, ainda, a inexistência de excesso de penhora, a ausência de prova quanto à viabilidade de fracionamento do imóvel e requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada. (Id 374804884).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Importante destacar que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada para limitar a penhora ao percentual de 10% do imóvel matriculado sob o n. 21.693 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, em razão do alegado excesso de constrição e da incidência dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução, ou se deve ser mantida a penhora sobre a integralidade do bem.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte agravada ajuizou execução fiscal, lastreada na Certidão de Dívida Ativa n. 9960/2024, visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023, no valor originário de R$ 97.993,25. (Id 159735084 – autos originários).

No decorrer do trâmite processual, a parte executada foi citada por carta, tendo sido realizada tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, a qual restou parcialmente frutífera, com constrição do valor de R$ 5.408,17. (Id 169880525 – autos originários).

Posteriormente, a executada indicou à penhora 10% do imóvel matriculado sob o n. 21.693 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, sustentando que a medida atenderia ao princípio da menor onerosidade da execução. (Id 174484773 – autos originários).

A Fazenda Pública manifestou aceite quanto ao bem indicado para garantia do débito tributário executado, requerendo o recebimento formal da penhora, a averbação da constrição na matrícula imobiliária e a expedição de mandado de avaliação do imóvel. (Id 210765209 – autos originários).

O juízo de origem, considerando a anuência do exequente quanto ao imóvel ofertado, determinou a penhora do bem indicado, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação e a averbação da constrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis. (Id 211080642 – autos originários).

Na sequência, a executada opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de limitação da penhora ao percentual de 10% do imóvel anteriormente ofertado em garantia, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se a constrição integral do imóvel ao fundamento de que eventual limitação da penhora comprometeria a efetividade da execução e dificultaria futura alienação judicial do bem. (Id 220618603 e Id 231960932 – autos originários).

Contra essa decisão, recorre a parte agravante alegando, em síntese, excesso de penhora, ao argumento de que o imóvel possui valor venal muito superior ao crédito executado, sustentando que a manutenção da constrição integral afronta os arts. 805, 831 e 847 do Código de Processo Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução. (Id 370728885).

Sobre o assunto, sabe-se que a execução se realiza no interesse do credor, incumbindo ao Estado-Juiz adotar as medidas necessárias à efetiva satisfação do crédito exequendo, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Nesse contexto, a penhora constitui ato executivo destinado à individualização e afetação de bens do devedor à satisfação da obrigação, devendo recair sobre patrimônio suficiente para assegurar o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 831 do Código de Processo Civil:

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Embora o ordenamento jurídico prestigie o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, tal garantia não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizada com a efetividade da tutela executiva.

Tanto é assim que o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que incumbe ao executado indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz à satisfação do crédito, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Confira-se:

Art. 805. (...)
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Na mesma linha, o art. 847 do Código de Processo Civil autoriza a substituição da penhora, desde que demonstrado que a medida pretendida não acarretará prejuízo ao exequente, evidenciando que a preservação da efetividade da execução constitui elemento indispensável à análise de qualquer pretensão voltada à alteração da garantia judicialmente constituída:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

A propósito, esta Corte de Justiça já assentou que a alegação de excesso de constrição pode revelar-se prematura quando a execução ainda se encontra em fase de formalização e avaliação da garantia, porquanto a aferição da adequação da medida executiva pressupõe elementos que nem sempre se encontram definitivamente estabelecidos naquele momento processual:

(...) 3. O bloqueio judicial e a avaliação constituem medidas meramente conservativas e preparatórias, que antecedem a determinação efetiva dos limites constritivos, sem importar em prejuízo imediato e irreversível ao patrimônio do devedor.

4. A alegação de excesso pressupõe a prévia definição do valor dos bens, elemento que somente será conhecido após a conclusão dos atos avaliatórios.

5. A insurgência recursal revela-se prematura, uma vez que a decisão agravada se limitou a determinar medidas conservativas, sem definir a extensão definitiva da constrição patrimonial.

6. Eventual excesso de constrição deve ser objeto de impugnação específica perante o juízo de origem, por meio dos instrumentos processuais adequados, após a avaliação dos bens. A análise da alegação de excesso de penhora em sede de agravo de instrumento importaria em supressão de instância. (...). (TJMT 1008079-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 11.6.2025).

Tal entendimento aplica-se ao caso em exame.

No caso em análise, observa-se que a parte agravante não se insurge contra a penhora do imóvel por ela própria indicado à constrição judicial, mas apenas contra a extensão da medida, sustentando que a constrição deveria ficar limitada a 10% do bem.

Conforme relatado, após a indicação do imóvel pela própria executada e a concordância do exequente, o juízo de origem determinou a penhora do bem, a sua averbação na matrícula imobiliária e a realização de avaliação judicial.

Todavia, verifica-se que a execução ainda não alcançou a fase expropriatória, inexistindo notícia de alienação judicial, adjudicação ou qualquer outra medida voltada à expropriação do patrimônio da executada.

Ademais, a avaliação do imóvel sequer foi concluída, circunstância que impede a aferição concreta da alegada desproporcionalidade da constrição e dos reflexos patrimoniais decorrentes da medida executiva adotada.

Soma-se a isso o fato de que a agravante não apresentou elementos técnicos aptos a demonstrar a viabilidade jurídica, registral, urbanística ou econômica da limitação da constrição à fração ideal de 10% do imóvel, limitando-se a afirmar que tal percentual seria suficiente para garantia do débito.

Nesse contexto, a alegação de excesso de penhora revela-se prematura, não havendo elementos suficientes, neste momento processual, para concluir pela existência de constrição excessiva ou pela necessidade de limitação da penhora ao percentual pretendido pela agravante.

Assim, não se evidenciando ilegalidade na decisão agravada nem elementos concretos aptos a demonstrar, neste momento processual, a ocorrência de excesso de penhora, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, sem prejuízo de que eventual excesso venha a ser suscitado perante o juízo de origem pelos meios processuais adequados, caso posteriormente se revele configurado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026